Tribunal: STF
Processo: Rcl 28176
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O OBJETO DO PARADIGMA INDICADO.



    1. Inexiste, na espécie, identidade material entre o ato reclamado e o objeto da ADI 5.135.



    2. Na ADI 5.135 analisou-se a constitucionalidade do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.492/1997 – introduzido pela de n. 12.767/2012 –, o qual incluiu a Certidão da Dívida Ativa (CDA) no rol de títulos sujeitos a protesto.



    3. O ato reclamado não assentou a inviabilidade, em abstrato, do protesto da CDA, mas a ausência de razoabilidade, no caso concreto, da manutenção do protesto quando já em curso execução fiscal da dívida. 



    4. Agravo interno desprovido.